Tribunal: TJSP
Processo: 1051504-34.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Eliminação na fase de aptidão física – Alegação de nulidade da avaliação física, em razão de não ser a integralidade do corpo de avaliadores inscritos no CREF – Nulidade não reconhecida – Edital que previa que a aplicação dos exames de aptidão física seria realizada sob responsabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Eliminação na fase de aptidão física – Alegação de nulidade da avaliação física, em razão de não ser a integralidade do corpo de avaliadores inscritos no CREF – Nulidade não reconhecida – Edital que previa que a aplicação dos exames de aptidão física seria realizada sob responsabilidade da escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o que não implica reconhecer a necessidade de que todos os avaliadores sejam credenciados junto ao CREF – Testes físicos que, ademais, são simples e objetivos, de modo que não se verifica necessidade de avaliação por profissional de educação física – Sentença de improcedência mantida – Precedentes - Recurso desprovido.